Tribunal: STF
Processo: Rcl 79077
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRESCINDIBILIDADE. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Caroline Freire Batista de Oliveira contra acórdão proferido pela Quarta Turma Recursal do Juizado Especial Federal Cível da Seção Judiciária da Bahia, nos autos do Processo nº 1016259-35.2021.4.01.3304, sob a alegação de má aplicação da tese vinculante fixada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 631.240 (Tema 350 da repercussão geral). 



    Em síntese, narra a reclamante ter exercido concomitantemente mais de uma atividade remunerada sob o Regime Geral da Previdência Social. Relata ter havido o recolhimento de contribuição previdenciária acima do teto legal, uma vez que a soma das remunerações mensais era superior ao limite do salário de contribuição. 



    Aduz ter requerido a restituição dos valores recolhidos a maior, porém seu processo foi extinto sem julgamento de mérito, sob o fundamento de ausência de interesse processual, porquanto a parte contrária não teria apresentado resistência à pretensão autoral. 



    Argumenta, ainda, que o Tema 350 não se aplica à controvérsia dos autos, na medida em que o paradigma examinou a constitucionalidade da exigência do prévio requerimento administrativo nos casos de concessão de benefício previdenciário, diferentemente da ação ordinária de restituição de contribuição previdenciária ajuizada pela reclamante, que tem natureza tributária. 



    Requer a procedência da reclamação, para cassar o acórdão reclamado a fim de “que se alinhe aos preceitos estabelecidos no Tema 350 do STF” (doc. 1, p. 7). 



    Devidamente citada, a União apresentou contestação, alegando, em síntese a impossibilidade de conhecimento da reclamação, tendo em vista a ausência de finalização do julgamento do processo indicado como paradigma. Sustenta, ademais, que o ato reclamado foi anterior ao julgado cuja autoridade se busca preservar. (doc. 29).



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de má aplicação da tese vinculante fixada no julgamento do RE 631.240 - Tema 350 da sistemática da repercussão geral.



    Com efeito, esta Corte firmou orientação no sentido de que a tese fixada por ocasião do julgamento do Tema 350 da Repercussão Geral (RE 631.240) – exigência de prévio requerimento administrativo para caracterização o interesse de agir nas ações em que se pleiteia a concessão de benefícios previdenciários – não se aplica às ações que veiculam pedidos de isenção e de repetição de indébito tributário. Confira-se, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.367.504-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/2022).



    No mesmo sentido, colaciono as decisões monocráticas lançadas nos seguintes casos: Rcl 48.654, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 17/8/2021, RE 1.412.284, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, DJe de 6/12/2022; RE 1.411.661, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/12/2022; ARE 1.412.666, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/12/2022; ARE 1.398.984, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 22/11/2022; ARE 1.363.663, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/11/2022; ARE 1.406.582, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/11/2022; RE 1.367.173, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 9/5/2022; ARE 1.139.912, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/6/2018, e Rcl 48.530, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, DJe de 8/9/2021, esta última assim ementada: 



    “RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS À REMUNERAÇÃO. APLICAÇÃO INDEVIDA DA TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 631.240-RG, TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA CONFIGURADA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.”



    Dessa orientação, portanto, divergiu o acórdão reclamado, que assentou (doc. 17, p. 3-4):



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RESTITITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDAS A MAIOR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE EM AGIR. JURIDICIDADADE DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu sem julgamento do mérito ação ajuizada com o objeto de obter a restituição do valor de contribuições previdenciárias que teriam sido recolhidas a maior. 



    2. A sentença não merece reforma. De fato, não há como admitir que a parte opte por formular toda a sorte de requerimentos administrativos diretamente junto ao Poder Judiciário, sem ter anteriormente apresentado sua pretensão administrativamente. 



    3. Assim, não pode a parte pretender, por exemplo, que a pretensão de registro de um novo medicamento seja apresentado ao Judiciário sem antes ser submetida à Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa; que o pedido de registro de uma patente seja objeto de uma ação judicial sem ser submetido previamente ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI ou que o pedido de restituição de tributo a maior o seja sem ser demanda a Receita Federal. 



    4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240, de que foi relator o Ministro Roberto Barroso, julgado em regime de repercussão geral, considerou indispensável o prévio requerimento administrativo, tendo fixado a seguinte tese: [...]



    5. Embora o precedente vinculante trate especificamente de benefícios previdenciários, a sua ratio decidendi é aplicável aos processos em geral. 



    6. Assim, necessário que a pretensão seja buscada administrativamente, sendo certo que o pedido de restituição administrativo pode ser feito, inclusive, pela internet, sem necessidade de comparecimento à repartição. 



    7. Recurso não provido.”



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, para cassar o acórdão reclamado, proferido nos autos do Processo nº 1016259-35.2021.4.01.3304, declarar a existência do interesse de agir e determinar o retorno do processo à origem, para a continuidade do processamento do feito.



    Comunique-se o teor desta decisão à autoridade reclamada. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente